Tribunal: TJDFT
Processo: 0708908-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708908-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marco Antônio Moura Demartini Agravados: Marco Borba Xavier D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Antônio Moura Demartini contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0703558-19.2018.8.07.0007, assim redigida: “Indefiro o pedido de suspensão formulado no petitório de ID 187088803, porque os documentos colacionados pela própria executada, notadamente aquele de ID 187088804, atestam que não houve determinação de suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, eventualmente afetados pelo Tema Repetitivo 1210 Ademais, como já destacado por este Juízo, foi indeferido o efeito suspensivo no julgamento liminar dos agravos de instrumento, como também este juízo nega tal possibilidade, pelas razões já expostas no decorrer da marcha processual. Assim, cumpra-se integralmente a decisão anterior (ID 160427911). Intimem-se”. O agravante alega em suas razões recursais (Id. 56592937), em síntese, que houve a constrição de valores presentes em sua conta bancária sem a correspondente determinação judicial. Afirma que o Juízo singular apenas autorizou a efetivação da pesquisa de bens por meio dos sistemas conveniados, mas não a penhora ou a constrição dos valores eventualmente encontrados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu subsequente provimento, para que sejam desconstituídas as medidas de constrição que alega ter experimentado em seu patrimônio sem a necessária determinação jurisdicional. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. Entre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da recorribilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. Na presente hipótese convém destacar que o recorrente pretende impugnar não o conteúdo de algum ato jurisdicional, mas uma providência administrativa relativa à constrição patrimonial adotada, como afirma, sem suporte no ato decisório proferido pelo Juízo singular. Em verdade, como afirmado pelo próprio agravante, o ato decisório impugnado nada dispôs a respeito da eventual penhora de valores existentes nas contas bancárias mantidas pelo devedor. Nesse contexto, aliás, fica afastada a possibilidade de exame das questões suscitadas pelo recorrente nesta instância recursal, tendo em vista que o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. PORTARIA TJDFT GC N. 34/2021. POSSIBILIDADE. CONEXÃO. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há nulidade na citação por meio de Whatsapp, uma vez que tal procedimento não viola o direito constitucional de preservação à intimidade do citando, bem como estava respaldado na Portaria GC 155 de 09/09/2020. 2. Segundo o art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de. Em que pese as duas ações terem com objeto o mesmo imóvel, não se verifica a alegada conexão, e nem há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, isso porque ambas as ações têm pedido e causa de pedir diversas. 3. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, de modo que as teses apresentadas pelos Recorrentes são limitadas ao que foi apreciado na decisão agravada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1776045, 07026951120238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023.) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. COISA JULGADA. CONTADORIA. REMESSA. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, o que não foi debatido nos autos de origem não pode ser objeto de análise na instância revisora. Não formulado pedido na origem, o pleito não deve ser conhecido na instância recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Não é permitido ao recorrente, em agravo de instrumento, rediscutir matéria já decidida em outro agravo de instrumento, cujo entendimento foi aplicado pelo juízo de origem na decisão impugnada. 3. O recurso especial, via de regra, não é dotado de efeito suspensivo. O agravo de instrumento não é medida jurídica adequada para obtê-lo. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1808972, 07436204920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024.) (Ressalvam-se os grifos) Em verdade, o exame de questão não submetida ao Juízo de origem caracterizaria supressão de instância em virtude da inovação recursal. Ora, se houve, de fato, a alegada prática de ato de constrição sem decisão prévia, proferida na origem, essa situação deve ser submetida à deliberação do Juízo singular. Diante da ausência dos aludidos pressupostos recursais o presente recurso não pode superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília–DF, 7 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator